Tribunal: TJPA
Processo: 0009168-46.2018.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009168-46.2018.8.14.0061

EMBARGANTE: THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0009168-46.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

EMBARGANTE:

THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VICIO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA Nº. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). PREVALÊNCIA. EFEITOS INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0009168-46.2018.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

EMBARGANTE:

THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acordão proferido por
THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante
(id

4447335
),
negou provimento ao recurso (id

13365680
)
.

Em suas razões, alegou, basicamente, o acordão recorrido deve reformado para suprir omissão quanto ao enfrentamento de matérias de ordem pública, qual seja, a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mediante o afastamento da diretriz fixada na súmula nº. 231 do STJ.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pela conversão do julgamento em diligências em razão de não constar a última página da petição relativa às razões do apelo interposto pelo ora embargante (id 13767989 - Pág. 1).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Da Conversão do Julgamento em Diligência

Inicialmente, no que tange

ao pleito formulado pelo Ministério Público, entendo que a diligência requerida não irá influenciar no julgamento destes declaratórios, afinal, em que pese o erro havido por ocasião da digitalização dos autos físicos, tal circunstância não inviabilizou o exame do recurso de apelação, não havendo dúvidas acerca da pretensão de reforma nele formulada – a qual, registro, limitou-se a pedido isenção de pagamento de taxas e custas judiciárias.

É dizer, embora, de fato, ausente a peça indicada no dito requerimento, esse fator não constitui óbice, por si só, a inviabilizar o julgamento dos embargos de declaração, o qual, consigno, visão tão somente prequestionar matéria de ordem pública.

Portanto, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e passo à análise dos aclaratórios.

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os seus pressupostos de sua admissibilidade e a legítima pretensão de prequestionar matéria de ordem pública suscetível de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

Da Redução Aquém do Mínimo Legal (Súmula nº. 231 do STJ).

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena na segunda fase da dosimetria, observo que o embargante pretende o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[2]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[3]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[4]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[5]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[6]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal

Em conclusão, embora seja necessário a reforma do acordão para registrar o enfrentamento da matéria suscitada nos declaratórios, o acolhimento destes há que se limitar à supressão dessa omissão na fundamentação, sem, portanto, conferir efeitos infringentes à decisão embargada, conforme a argumentação expendida.

Em suma, o recurso comporta acolhimento apenas em parte, isto é, para consignar o enfrentamento da matéria arguida pela defesa do embargante, porém, rejeitando a tese de redimensionamento da pena, afastando, portando, os efeitos infringentes.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
para reformar o acordão recorrido, no sentido de que nele seja consignado a fundamentação constante dessa decisão quanto à rejeição do pedido de redimensionamento da pena, mediante o afastamento da orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ, mantendo-se suas demais disposições na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[3]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[4]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[5]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[6]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 08/11/2023